Tribunal: TJSP
Processo: 0016621-41.2007.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0016621-41.2007.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
SERDAN IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA., é embargado COSTEIRA
TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016621-41.2007.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 20825 2/5
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Acórdão
que
negou
provimento à apelação da ré e proveio o recurso adesivo da autora.
Manifesta impropriedade deste novo recurso que não se destina a
produzir efeitos infringentes, salvo casos verdadeiramente
excepcionais totalmente diversos do presente. Rejeição do recurso.
VOTO n° 20825
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 625/640) alega a
embargante que o v. acórdão embargado possui omissões, quais sejam: (A)
não apreciação do pedido de cerceamento de defesa e de seu impedimento em
trazer alegações finais; (B) inexistência de análise do comodato entre as
partes e, consequentemente, sobre a responsabilidade passiva tanto objetiva
como subjetiva; e, (C) falta de pronunciamento em relação à inexistência de
lucros cessantes.
Intimada, a embargada se manifestou a fls. 653/655.
FUNDAMENTAÇÃO:
Entendo não ser caso de acolhimento destes embargos
declaratórios que, como se sabe, não são dotados de efeitos infringentes,
salvo hipóteses excepcionalíssimas que não se afiguram aqui presentes.
De fato, só é permitido dar efeito infringente aos
embargos declaratórios quando presente obscuridade, contradição ou
omissão, cuja correção enseje, inevitável e excepcionalmente, modificação
do decisum pelo mesmo órgão prolator.
Mas tal hipótese, definitivamente, não ocorre no caso em
tela, estando ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do CPC, senão
vejamos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016621-41.2007.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 20825 3/5
Obscuridade, no vernáculo, significa falta de clareza, o
que, data venia, não se verifica no v. acórdão aqui atacado, no qual, de forma
objetiva, límpida e cristalina, se apontaram as razões de decidir.
Quanto à contradição referida no dispositivo legal supra
(art. 1.022 do CPC), não diz ela respeito a supostos antagonismos entre a
decisão judicial e textos de lei, outros julgados ou provas dos autos. A
hipótese legal sub examen diz respeito, na verdade, àquela contradição
intrínseca, ou seja, quando uma parte do acórdão é dissonante de outra
igualmente nele contida. Tal hipótese não se verifica aqui, contudo.
Ocorre omissão, finalmente, quando há supressões ou
lacunas no aresto; panorama diverso daquele que aqui se apresenta.
Não há qualquer omissão no v. acórdão.
Primeiro porque esse foi expresso, baseando-se no
julgamento ação rescisória no 2178458-15.2017.8.26.0000, quanto à não
anulação da sentença e à necessidade de republicação da intimação aos
patronos da causa. Nessa toada, transcrevo trecho do julgado:
“Em relação à preliminar arguida, nulidade da sentença
não existe. Assim já se observou nos v.v. acórdãos
proferidos
na
ação
rescisória
no
2178458-15.2017.8.26.0000
a
fls.
467/484
e
fls.
493/496
(este
último
em
sede
de
embargos
declaratórios). Em ambas as ocasiões, ficou explícito o
entendimento de que somente o ato de publicação da
sentença, bem como aqueles daí em diante, eram nulos,
não atingindo, assim, o próprio julgado proferido antes da
eiva ocorrer.”
Segundo, porque o entendimento em referida ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016621-41.2007.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 20825 4/5
rescisória era de que a publicação que necessitava ser republicada era a a
partir da sentença a fls. 467/484 e 493/496 daquele processo, não havendo,
portanto, ocasião para alegações finais.
Terceiro, porque o v. acórdão foi claro quanto à
legitimidade passiva da embargante e sua responsabilidade solidária no caso,
como se observa:
“No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, esta
também deve ser afastada, pois é a apelante Serdan
proprietária do veículo envolvido no acidente, o que
acarreta sua responsabilidade solidária pelo ato praticado
por outrem a quem confiou a posse direta do veículo.”
Quarto, em razão do pronunciamento em relação à
responsabilidade objetiva e solidária da embargante em função de ser ela
proprietária do veículo. Nesse sentido:
“É se ressaltar que a análise da existência de legitimidade
passiva adentra ao mérito quando se verifica a existência
de responsabilidade ou não da corré Serdan pelo acidente
ocorrido.
Ora, como se destacou pela jurisprudência acostada
acima, é incontroversa a responsabilidade da proprietária
do veículo pelo dano causado por terceiro na condução
desse em virtude do dever de guarda e vigilância.
Ainda na esteira dos precedentes destacados, se trata de
responsabilidade solidária e objetiva. A última implica que
a proprietária do automóvel não precisa ter agido
culposamente no evento danoso para que surja seu dever
de reparação, o mero nexo de causalidade, isto é, a
existência do acidente faz nascer sua responsabilidade,
independente, portanto, de culpa.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0016621-41.2007.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 20825 5/5
Por fim, o v. acórdão também destacou a existência de
nota fiscal a contabilizar os danos oriundos do acidente:
“No mais, há nota fiscal comprovando o quantum
despendido para reparação dos danos decorrentes do
acidente, como bem salientou o douto magistrado a quo.
Comprovado o reparo em 07.10.2016, há clareza quanto
ao termo a quo da atualização monetária, a qual, na
ausência de designação expressa de seu índice pelo juiz
sentenciante, presume-se que deve se pautar pela Tabela
Prática do TJSP.”
Inexistiu, portanto, omissões na fundamentação.
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pela rejeição desses Embargos
de Declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)